Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. INCÊNDIO. GARANTIA ESPIRADA. SETE ANOS CONTADOS DA COMPRA. CULPA DA VENDEDORA E FABRICANTE. INVIABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Se o Colegiado perfilha a tese de que o incêndio no veículo não decorreu de culpa da concessionária, mas deficiência de manutenção pela proprietária, até porque vencido o prazo de garantia, a defesa de tese contrária ao acórdão demonstra unicamente a insatisfação da recorrente com o desiderato dado.
4. Ausentes os vícios levantados, passíveis de serem supridos por meio de embargos de declaração, exige-se o manejo de recurso de cunho infringente e não integrativo.
5. Embargos de declaração rejeitados.